Tribunal: CARF
Processo: 10920.900473/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900473/2011-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ)
Recorrente
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.923, de 18 de
novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10920.900474/2011-96, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de CSLL/IRPJ.
O Despacho Decisório deixou de homologar a integralidade das compensações
declaradas, por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas
parcial das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900473/2011-41
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" discriminou-se as retenções
não confirmadas.
Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual alegou
ter sofrido as retenções informadas e apresentou documentação onde estariam comprovadas as
retenções sofridas. Alegou, ainda, que o Despacho Decisório foi precedido por Termo de
Intimação requisitando a apresentação de “comprovantes de rendimentos pagos e de retenções
na fonte”.
Afirma que os comprovantes de retenção estariam em poder das fontes pagadoras,
estando sua prova inteiramente com a autoridade fiscal a partir da apresentação da escrituração
contábil da empresa, sendo que não reconhece-la implicaria bis in idem. O contribuinte ainda
esclarece a maneira como teria se dado a composição do Saldo Negativo.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Asseverou que o contribuinte não teria feito prova do direito creditório.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário no qual
basicamente reiterou os argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo ser comum em seu ramo de atuação que as retenções sofridas superem o valor dos
tributos efetivamente devidos e que não pode ser penalizada pelo descumprimento das
obrigações acessórias por seus tomadores de serviços.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria
MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Proposta de diligência
O Mérito da não homologação da compensação em tela diz respeito
à efetiva comprovação do direito creditório, tendo em vista as
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

divergências encontradas entre as declarações do contribuinte e as
informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do
processo em diligência.
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova
hábil a demonstrar o direito creditório o comprovante de
rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este
que enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do
beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me
refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.” (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste
aspecto, corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que tratam
os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o,
parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é
obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração
de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o, e
no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência
administrativa vem levado alguns fatores em consideração para
atribuir interpretação conforme os princípios da Verdade Material e
do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental
de emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a
informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente,
deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou
encaminhá-las com erro, sendo inoponível ao contribuinte
beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de
responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte
beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje
vinculante para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-
001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o
beneficiário do pagamento conseguir comprovar por outros meios
de prova que sofreu aquelas retenções, e tais meios de prova, não
sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único
meio de prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes
na jurisprudência, oscilam a depender da mente do julgador e
do caso concreto, o que confirma a importância de se indicar ao
contribuinte
o
que
se
esperaria
tivesse
apresentado,
complementando, informações importantes mas ausentes do
Despacho Decisório Eletrônico.
O papel de orientação é também fundamental nos casos em que
verifica-se que na composição do Saldo Negativo foram
computadas retenções decorrentes de pagamentos que, pelo regime
de competência, referem-se a períodos de apuração anteriores.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos e
especialmente do Acórdão Recorrido para verificar se eventual
ausência ou imperfeição probatória nesta etapa processual decorre
de simples desídia do contribuinte, ou se tal situação foi em alguma
medida consequência de sucessivos atos administrativos e decisões
que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte.
Verifico, no caso em questão, que a defesa do contribuinte desde
sua manifestação de inconformidade calcou-se na demonstração do
direito creditório promovida por meio da juntada aos autos do
Livro Razão na parcela atinente à conta contábil CSLL a
Recuperar, cujo saldo final é idêntico ao valor do Saldo Negativo
indicado na DCOMP com demonstrativo do crédito e na DIPJ do
contribuinte.
Por outro lado, o Acórdão Recorrido afirma que somente os
informes de rendimento fariam prova a favor do contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

“De acordo com o art. 28 da Lei no 9.430/1996, aplicam-se à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da
Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, as retenções sobre quaisquer rendimentos somente
podem ser compensadas na declaração de pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme dispõe o
art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no art. 943, §2o do
RIR/99:”
Verifico assim que o Acórdão Recorrido restringiu sobremaneira o
escopo de sua análise e obstou a evolução do diálogo das provas ao
afirmar textualmente que não aceitaria nada além dos
comprovantes de rendimento, minando qualquer ânimo de o
contribuinte trazer, em sede de Recurso Voluntário, qualquer
elemento adicional para fazer prova de seu direito.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual
jurisprudência administrativa (sumulada pela Súmula CARF no
143), que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como
admite como meios de prova suficientes a apresentação de notas
fiscais e da contabilidade do contribuinte, demonstrando-se por
meio da contabilidade, que adequadamente registrou as retenções
compondo assim, mediante conciliação da parcela reconhecida
como receita e daquela reconhecida como tributo retido na fonte, o
valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o
próprio Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a
contabilidade regular faz prova a favor do contribuinte, nos termos
do artigo 923 do RIR/991, vigente à época (documentação as, sob a
ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de poder probatório).
Mesmo assim, o contribuinte trouxe ao Recurso voluntário
elementos novos tentando atender à restritiva visão da instância a
quo.
Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao
contribuinte a ausência, neste momento processual, de elementos
probatórios suficientes para o reconhecimento do direito creditório.
O Contribuinte colacionou desde o princípio seu Livro Razão
completo, demonstrou a correspondência do Saldo Negativo com o
Saldo Final indicado em referido Livro e a despeito das negativas
da instância a quo, anexou aos autos novos elementos probatórios

1 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

consonantes com a visão restritiva exposada pelo Acórdão
Recorrido.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em
diligência, face ao princípio do Formalismo Moderado e da
Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta Turma e pelo
CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria
risco de enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo
manifesto ao contribuinte. Nesse contexto, trata-se de uma
questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses
documentos não inicialmente apresentados pelo contribuinte
supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda esclarecidas no
julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou
à Fazenda Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no
Recurso Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a
partir do retorno da diligência.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em
DILIGÊNCIA, determinando-se a remessa dos autos à autoridade
de origem para que esta:
a.
Intime
o
contribuinte
a
apresentar
documentos
complementares, como Livro Diário acompanhado de seus Termos
de Abertura e Encerramento, devidamente autenticados pela Junta
Comercial, bem como extratos bancários demonstrando o
recebimento dos montantes líquidos e notas fiscais das operações
em questão, além de outros que se entenderem necessários;
b.
Providencie a origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário em questão (1998), a fim de
verificar-se a compatibilidade das retenções informadas com as
receitas oferecidas à tributação pelo contribuinte (Súmula CARF no
80);
c.
Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do
direito creditório considerando o Livro Razão apresentado, bem
como os comprovantes de recolhimento e comprovantes de
rendimentos anexados ao Recurso Voluntário e, ao final, conceda
prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900473/2011-41

d.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação
dos documentos complementares apurados em diligência, bem
como para o julgamento do feito;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original